Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705481-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETE SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do ELIZABETE SOUZA PEREIRA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “A parte credora interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0710870-28.2022.8.07.0000 com o intuito de rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Distrito Federal. A AGI foi provida com o seguinte dispositivo: ...determinar a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial, com vistas a realização dos cálculos do crédito exequendo com a utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, a partir de 30/06/2009. Percebe-se, contudo, que a decisão não transitou em julgado. Em seguida, a parte exequente foi intimada para manifestar possível interesse na expedição das requisições de pagamento juntando as planilhas atualizadas do débito total, contudo, o pagamento ficaria sobrestado até o trânsito em julgado do AGI em comento. Irresignada, a parte exequente requereu a reconsideração da decisão, ou expedição normal das parcelas incontroversas (ID 148661170). Mantenho a Decisão por seus próprios fundamentos, entretanto, em atendimento ao Acórdão prolatado na AGI, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda aos cálculos em observância ao disposto no Acórdão. Em seguida, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, contudo, o pagamento ficará sobrestado até trânsito em julgado do AGI, em razão do princípio geral de cautela do juiz, haja vista que o resultado final do processo pode resultar em um valor menor a ser pago, o que ocasionaria danos ao erário.”. Na origem, informa a executada/agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual há decisão sobre impugnação aos cálculos pendente de preclusão, diante da interposição de agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que o recurso versa sobre critério de correção monetária, o que impede a homologação de qualquer valor, sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo para a expedição do requisitório. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não comprovou a presença de um dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada, a saber, o risco de dano grave. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que determinou a expedição de requisições de pagamento, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre o tema, o artigo 100, §§ 3o, 5o e 8o, da Constituição Federal, possui as seguintes disposições: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” (grifos nossos) Já o 535, § 4o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de cumprimento imediato da sentença em casos em que seja realizada impugnação parcial ao cumprimento de sentença, confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” (grifos nossos) Previsão semelhante está contida no art. 4o, § 4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe que: “Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (grifos nossos). A fim de solucionar a controvérsia acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1205530/SP), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Dessa forma, a expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito enquanto se discute a parte controversa é constitucional e possui amparo legal, não sendo necessário aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUMULA N. 519 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1205530/SP com repercussão geral no denominado, Tema 28, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Logo, à luz desse precedente vinculante é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, tão somente, referente ao valor incontroverso, com expedição de precatório ou RPV, a depender do valor total do crédito exequendo. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009; determinação da expedição de precatório ou RPV do valor incontroverso; e afastamento da condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1632456, 07293964320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE TÉCNICA OPERACIONAL. SAPRE. SUPERADA. 1. O STF entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Lícita a expedição de ofício requisitório relativa à parte incontroversa, a fim de satisfazer tão logo a parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração. 3. O procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pelo credor, para se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. 4. A inviabilidade técnica operacional de expedição de precatórios no valor correspondente ao da RPV, que seria o incontroverso, pelo sistema SAPRE, já foi superado, conforme despacho exarado pela COORPRE no Processo SEI 0023004/2022. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1638530, 07265886520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28 DO STF. ART. 535, §4o DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. OMISSÃO VERIFICADA. INTERESSE DO EXEQUENTE NO DESLINDE DA DEMANDA. 1. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 28, firmou-se pela ausência de violação ao artigo 100, §§ 1o e 4o (atual §8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República, na hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 3. A fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, §4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. 4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, define que os Embargos de Declaração são oponíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 4.1. Para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, o recurso deve ter manifesto caráter protelatório. 4.2. Sendo os agravantes exequentes, não se mostra razoável o entendimento de que tenham o interesse de retardar o andamento processual, posto que são os maiores interessados no deslinde da controvérsia. 4.3. Demonstrada a omissão quanto à aplicabilidade do Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, justifica-se a oposição de embargos de declaração, motivo pelo qual a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638785, 07263192620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo ente federativo contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de requisitórios quanto à integralidade do débito executado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo com relação ao critério de correção monetária e há recurso, pendente de julgamento, para a definição da questão. Dessa forma, é cabível a expedição de requisitórios apenas quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. 4. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1634305, 07275517320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos, a despeito de a decisão agravada determinar a expedição dos requisitórios no valor total apontado pelo exequente/agravado, não apenas das quantias incontroversas, observo que o d. Juízo a quo adotou a cautela necessária para evitar danos ao erário, ao condicionar o pagamento ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0710870-28.2022.8.07.0000. Portanto, diante da impossibilidade de pagamento de qualquer valor ao exequente/agravado antes da preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, não verifico a presença de risco de dano grave ao executado/agravante, requisito necessário para a adoção da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 14:18:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora